Tribunal: TJSP
Processo: 2028263-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Intimação. Publicação efetivada em nome de advogado diverso do indicado expressamente pela parte para recebimento das intimações. Não observância pela serventia. Aplicação da determinação contida nos artigos 135, I e 136 das Normas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Intimação. Publicação efetivada em nome de advogado diverso do indicado expressamente pela parte para recebimento das intimações. Não observância pela serventia. Aplicação da determinação contida nos artigos 135, I e 136 das Normas de Serviço dos Ofícios Judiciais da CGJ. Nulidade configurada. Havendo pedido da parte que as publicações sejam dirigidas a procurador específico, é irregular a intimação em que não figure o seu nome, o que implica a nulidade do ato. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028263-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante VALENTE
E VALENTE TRANSPORTE LTDA- ME, é agravado GENERALI BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028263-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10.097
2
VOTO N° 10.097
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
cobrança
de
indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r.
decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.
Intimação. Publicação efetivada em nome de advogado diverso do
indicado expressamente pela parte para recebimento das
intimações. Não observância pela serventia. Aplicação da
determinação contida nos artigos 135, I e 136 das Normas de
Serviço dos Ofícios Judiciais da CGJ. Nulidade configurada.
Havendo pedido da parte que as publicações sejam dirigidas a
procurador específico, é irregular a intimação em que não figure o
seu nome, o que implica a nulidade do ato. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 80 dos autos originários, decisão esta que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença no 0001635-60.2019.8.26.0063,
originado dos autos da ação de cobrança de indenização de seguro de veículo
(processo no 1000403-35.2015.8.26.0063), nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA proposta por GENERALI BRASIL SEGUROS SA
sustentando nulidade da intimação e excesso de execução
(fls.57/64). Seguiu-se manifestação da impugnada (fls.71/73). É o
relatório. DECIDO. A impugnação deve ser acolhida. De fato, à
fls.320 dos autos da ação de conhecimento houve pedido expresso
para intimação da advogada Maria Carolina com exclusividade.
Entretanto, a intimação levada à efeito nestes autos ocorreu em
advogados diversos, o que faz emergir a nulidade absoluta do
processo executivo. Diante do exposto, ACOLHO a presente
impugnação, para reconhecer a nulidade do feito desde a
intimação de fls.56. O ato deverá ser renovado, agora por carta.
Ao exequente para comprovar o recolhimento das despesas.
Poderá, inclusive, apresentar cálculo atualizado da dívida, caso
queira. Após, expeça-se o necessário. Anote-se a renúncia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028263-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10.097
3
fls.78/79. Intime-se”.
Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que, ainda que a
intimação pelo Diário Oficial da Justiça tenha sido irregular, a parte
compareceu em Juízo, manifestou-se nos autos por meio de seus procuradores
e defendeu os seus interesses, impugnando o cálculo apresentado. Argumenta
que tal circunstância torna desnecessária nova intimação da parte e, por via de
consequência, a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado, com a resposta da
agravada (fls. 125/127).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Deve-se deixar consignado que, se nomeados diversos
procuradores, a intimação somente em nome de um deles não é válida se a
parte indicou expressamente quais advogados que deveriam receber as
intimações exclusivamente.
Infere-se do processado que a agravada solicitou que as
suas intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada
MARIA CAROLINA LEÃO DIÓGENES MELO, OAB/SP no 403.065, (fls.
321 dos autos da ação de conhecimento).
Todavia, verifica-se que aquela solicitação não foi
observada pela serventia e nem pelo exequente quando, ao ingressar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028263-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10.097
4
cumprimento de sentença, não indicou corretamente os patronos da
seguradora executada, pois pela decisão de fls. 54/55 dos autos originários,
consta o registro somente dos advogados : EDMILSON TOMÉ DE SOUZA,
DARCIO JOSÉ DA MOTA e INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR., o que
contraria os arts. 135, inc. I e 136 das Normas de Serviço dos Ofícios
Judiciais da CGJ.
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“Embargos de Declaração. Pluralidade de advogados com
indicação expressa daquele que deve receber as intimações. Não
constando da publicação o advogado indicado para receber,
exclusivamente,
as
intimações,
prejudicado
está
o
ato.
Cerceamento de defesa caracterizado. Precedente do STJ.
Embargos acolhidos com efeito modificativo. Anulação do V.
Acórdão. Embargos providos.” (ED 0003635-85.2011.8.26.0589,
Rel. Des. Mary Grün, 7.a Câmara de Direito Privado, j. 3.5.2017).
“Execução de título judicial. Ação aparelhada em prestação de
serviços de informática. Inobservância do pedido feito em petição
para que as intimações fossem feitas em nome do advogado
indicados. Ato de intimação nulo, conforme arts. 135 e 136 das
Normas de Serviço dos Ofícios Judiciais da CGJ. Decisão mantida.
Agravo improvido.” (AI 2030268-13.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Soares Levada, 34a Câmara de Direito Privado, 19.4.2017).
“PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO
ESPECÍFICO
DESOBEDIÊNCIA
Havendo
pluralidade
de
advogados da mesma parte e existindo pedido para que as
publicações sejam efetuadas em nome de advogado específico, é
irregular a intimação em que não figure o nome dele Decisão
reformada Agravo provido.” (AI 2185036-62.2015.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028263-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10.097
5
Des. Percival Nogueira, 6a Câmara de Direito Privado, j. 9.3.2017).
Desse modo, a fim de impedir cerceamento de defesa,
dando eficácia aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, mantenho a decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença e reconheceu a nulidade do processo desde a
intimação de fls. 56 dos autos originários.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para manter a r. decisão recorrida in totum.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora